Tribunal: TJPA
Processo: 0811738-82.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811738-82.2023.8.14.0000

PACIENTE: MATEUS CARVALHO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO N.º 0811738-82.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE REFERÊNCIA: 0802823-55.2023.8.14.0061

IMPETRANTE: LUCAS ALENCAR DOS SANTOS – OAB/PA 30.198

PACIENTE: MATEUS CARVALHO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUI

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 155, §4º, IV; Artigo 171 e Artigo 288, todos do Código Penal Brasileiro

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO PREVISTO NOS
ARTS. 155, §4º, IV, 171 E 288, TODOS
DO CPB. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública.

2. Presentes os requisitos da prisão preventiva, diante do modus operandi. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime
.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _____________________.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
MATEUS CARVALHO DA SILVA
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal de Tucurui, nos autos do Processo n.º 0802823-55.2023.8.14.0061.

Aduz o impetrante que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 03/06/2023 pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 155, §4º, IV, 171 e 288, todos do CPB, conforme narra o Inquérito Policial.

Alega o coacto que a decisão que decretou sua prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois não há nos autos elementos suficientes para evidenciar a manutenção da medida segregacionista.

Ressalta que os motivos arguidos na decisão da autoridade coatora são insuficientes para fundamentar a custódia cautelar do paciente, sendo que a decisão combatida não demonstra a necessidade da cautelar decretada contra si, posto ostentar circunstâncias pessoais e processuais favoráveis.

Argumenta que a prisão preventiva somente deverá ser utilizada como último recurso, ou seja, subsidiariamente, quando incabível quaisquer das medidas cautelares acima referidas.

Dessa maneira, pugna pela concessão da ordem de
Habeas Corpus
tendo em vista a presença dos requisitos necessários à sua concessão, quais sejam: o periculum in mora (probabilidade de dano irreparável) e o fumus boni iuris (elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento), postulando pela revogação da prisão preventiva, determinando de imediato a sua liberdade, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, ou que sejam aplicadas outras medidas cautelares alternativas à prisão a fim de que o demandante, em liberdade, possa melhor se defender e se ver processar, assumindo a obrigatoriedade de comparecer a todos os atos e termos do processo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa:

“(...) Quanto à garantia da ordem pública, nota-se que a periculosidade dos agentes evidenciada no fato de existir indícios de que são fraudadores que agem em várias cidades, acumulando um prejuízo para as vítimas já identificadas. Entendo que, autores de crimes da natureza deste que o caso encerra, ficam impunes, livres no meio da sociedade, até mesmo desenvoltos, além de causar tristeza e descontentamento nos cidadãos, ainda deixa estampada a descrença na Justiça. Outrossim, a associação para a prática reiterada de delitos constitui fundamento idôneo a ensejar a constrição cautelar, como garantia da ordem pública, conforme o entendimento dos Tribunais Superiores. Destarte, ante a tais circunstâncias, é no mínimo temeroso adotar outra medida cautelar em detrimento da que ora se aplica. Por fim, cumpre ressaltar que a prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele que, diante do modus operandi ou a habitualidade da sua conduta, demonstra ser dotado de periculosidade. Demonstrados os pressupostos que autorizam a prisão preventiva dos autuados (arts. 312 e 313, inciso I, do CPP) e, por entender, a princípio que se revelam inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória, inafastável a mantença do cárcere. (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3. Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito. Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas.
Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela
. (...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Além do mais, o impetrante alega que os documentos anexados provariam as circunstâncias pessoais favoráveis, no entanto nenhuma documentação fora juntada aos autos capaz de propiciar tal análise.

Ante ao exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 27/10/2023